Tribunal: TJDFT
Processo: 0026841-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A RECEITA DECORRENTE DA COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA MENSAL DE TELEFONIA FIXA SEM FRANQUIA DE MINUTOS. LEGALIDADE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.
1. Nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
2. Uma vez que a controvérsia cinge-se à incidência ou não de ICMS sobre a assinatura básica mensal de telefonia fixa sem franquia de minutos e que tal tributo sujeita-se a lançamento por homologação, eventual ausência de lançamento ocasionará a autuação da contribuinte, o que é suficiente a consubstanciar o justo receio a que se refere a legislação. Ademais, a autoridade impetrada defende a cobrança do imposto, o que robustece ainda mais a existência do justo receio a autorizar a impetração do remédio constitucional em questão. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. No julgamento do RE 912.888/RS, em que reconhecida a repercussão geral da matéria, o Supremo Tribunal Federal adotou a tese de que: “O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia, independentemente da franquia de minutos conferida ou não ao usuário”.
4. Não sendo o caso de distinção da hipótese examinada com a tese fixada pela Corte Superior, a orientação estabelecida deve ser seguida por todos os órgãos jurisdicionais, como na espécie.
5. Em sede de embargos de declaração, o Plenário daquela Corte modulou os efeitos da decisão, de modo que o ICMS incida sobre a "assinatura básica mensal sem franquia" a partir da data da publicação da ata de julgamento do acórdão no qual o mérito foi apreciado, isto é, 21/10/2016. Assim, a modulação de efeitos deve ser observada no presente caso.
6. Remessa necessária e apelação conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providas, em rejulgamento.